Tribunal: TJSP
Processo: 1043202-98.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela contradição entre proposições do próprio julgado – Contradição externa, entre o julgado e as razões da parte, entre o julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência, não dá ensejo à oposição de declaratórios – Suficiência do enfrentamento da questão de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela contradição entre proposições do próprio julgado – Contradição externa, entre o julgado e as razões da parte, entre o julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência, não dá ensejo à oposição de declaratórios – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Impossibilidade de rediscussão da matéria via declaratórios – Embargos rejeitados.